Tribunal: TJMT
Processo: 1057910-79.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1057910-79.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDVALDO DOS ANJOS CARNEIRO - CPF: 563.257.205-63 (RECORRENTE), ADRIELLE CUNHA MARQUES DE ASSUNCAO BOTTOS - CPF: 054.681.861-79 (ADVOGADO), MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - CPF: 106.711.588-99 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE MARIANO FERREIRA ROSSETI - CPF: 047.137.311-70 (ADVOGADO), WALTON WALLACE STWEEN WELLINGTON OLIVER FERNANDES DE SOUSA C - CPF: 749.391.651-91 (RECORRIDO), JHONATAN RODRIGUES SOUSA - CPF: 039.158.181-35 (ADVOGADO), FLARES AGUIAR DA SILVA - CNPJ: 34.243.533/0001-16 (RECORRIDO), GIORGIO AGUIAR DA SILVA - CPF: 007.214.471-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1057910-79.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1057910-79.2023.8.11.0001

Recorrente:
Walton Wallace Stween Wellington Oliver Fernandes de Sousa Castro

Recorrido:

Edvaldo dos Anjos Carneiro

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS – VEÍCULO ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DE TRANSFÊRENCIA DO REGISTRO DO VEÍCULO PARA O ARREMATANTE – DEMORA INJUSTIFICÁVEL – IPVA E LICENCIAMENTO – AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO AO PAGAMENTO DO IMPOSTO PELO ANTIGO PROPRIETÁRIO APÓS A ARREMATAÇÃO DO VEÍCULO-INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA – PROTESTO INDEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA

- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O cumprimento da providência prevista no art. 25 da Resolução CONTRAN nº 623/2016 compete exclusivamente à entidade responsável pelo leilão, ou seja, todos os débitos vinculados ao bem antes do leilão devem ser baixados por iniciativa do leiloeiro, ficando o arrematante responsável pelo pagamento das dívidas incidentes sobre o veículo arrematado tão somente a partir da aquisição. A demora longa e injustificada na liberação de gravames e entraves burocráticos para que o veículo arrematado em leilão possa ser transferido à titularidade do arrematante configura dano moral passível de indenização.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1057910-79.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1057910-79.2023.8.11.0001

Recorrente:
Walton Wallace Stween Wellington Oliver Fernandes de Sousa Castro

Recorridos:

Edvaldo dos Anjos Carneiro

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Walton Wallace Stween Wellington Oliver Fernandes de Sousa Castro

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada Com Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada.

Origem:

8º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.

202293441
)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais; reconheceu a ilegitimidade passiva de
Flares Aguiar da Silva; condenou
o recorrente a efetuar todos os pagamentos relativos aos débitos do veículo arrematado a partir da data de 06/01/2020; e
ao pagamento a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Recurso Cível Inominado
(Id

202293442
): defendeu a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral em relação ao recorrente.

Contrarrazões (Id.
203185176
): pugnou pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença de origem.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1057910-79.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1057910-79.2023.8.11.0001

Recorrente:
Walton Wallace Stween Wellington Oliver Fernandes de Sousa Castro

Recorridos:

Edvaldo dos Anjos Carneiro

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Morais e Tutela Antecipada de Urgência proposta por
Edvaldo dos Anjos Carneiro em
face de
Edvaldo dos Anjos Carneiro e Flares Aguiar da Silva.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrido
alega, em síntese, que seu veículo CITROEN/XSARA PICASSO EXS, PLACA DHO7747, COR PRATA, CHASSI 935CHRFN06B50818, ANO 2005/2006, foi levado a leilão e arrematado pelo recorrente em 06/01/2020. Afirma que o arrematante não transferiu o veículo para o seu nome, bem como não pagou qualquer outra despesa relativa ao veículo. Aduz que tentou aprovar um crédito e teve a sua solicitação negada, após constar que havia restrição em seu nome nos órgãos de proteção ao crédito oriunda de débitos relativos ao veículo em questão.

Em contraponto, o recorrente alega, em suma, que o autor erroneamente lhe imputa a responsabilidade em realizar o pagamento dos débitos anteriores à arrematação. Afirma que efetuou o pagamento das guias de IPVA que estavam na dívida ativa, mas aduz que somente foi possível realizar a emissão da guia para efetivar o pagamento após o conhecimento da presente demanda, sob o argumento de que não possuía as informações pessoais do autor.

Assevera que o fato de as entidades responsáveis não terem efetuado as baixas dos débitos anteriores, impossibilitou o recorrente de efetuar a transferência no prazo legal do veículo arrematado. Informa por fim, que está sofrendo prejuízos, pois tentou por diversas vezes contato com a Secretaria de Mobilidade Urbana, contudo não obteve êxito em cumprir a transferência do veículo, requerendo a improcedência dos pedidos autorais.

Da análise detida dos autos, constata-se que o recorrente
não efetuou a transferência do veículo arrematado, conforme determinado em edital contido no ID. 131507528, vide cláusula 11, 11.1 que estabelece o prazo de 30 dias para transferir o bem, in verbis:

“11. DA TRANSFERÊNCIA DOS VEÍCULOS 11.1.
Os veículos leiloados deverão ser transferidos pelo arrematante, no prazo legal de 30 dias, conforme preconiza o Código Brasileiro de Trânsito, arcando inclusive com as taxas e outros ônus pertinentes a esta transferência
. 11.2. Transcorrido os 30 (trinta) dias legais conforme item 11.1 sem que os arrematantes procedam à abertura do processo de transferência, os mesmos arcarão com a multa de recibo de acordo com o CTB e inclusive com as taxas e outros ônus pertinentes a esta transferência. 11.3.
O arrematante é responsável pelo pagamento proporcional do valor do débito de IPVA do ano de 2020 juntamente com os juros, em caso de vencimento
. O débito a ser pago pelo arrematante corresponderá a tantos doze avos do valor anual do imposto, quantos forem os meses/calendário faltantes para o término do ano civil, desprezada a fração do mês da ocorrência do leilão. 11.4. Ao arrematante compete além das despesas de transferência de propriedade do veículo, taxa de exclusão de gravame (se houver), da confecção de chaves e placas (quando necessário), regularização de motor (Cadastrar/Trocar/Regravar/Remarcar) se for divergente do cadastro de veículos, bem como taxa de remarcação de chassi.
Também fica a cargo do arrematante o ônus com transporte e a retirada dos mesmos do pátio. 11.5. Fica na responsabilidade do arrematante realizar a transferência do veículo junto ao Órgão de Trânsito (DETRAN/MT) e seguir todos os procedimentos exigidos pelo órgão para a realização e conclusão da transferência, o arrematante deverá proceder à vistoria do veículo e realizar o pagamento de todas as taxas correspondentes, entre outras taxas quando necessário, bem como se adequar a todos os procedimentos de registro exigido pelo
CTB. 11.6. Os veículos arrematados no leilão promovido pelo DETRAN-MT deverão ser transferidos preferencialmente dentro do ESTADO DE MATO GROSSO,
caso o arrematante proceder à transferência em outra unidade da federação será de sua responsabilidade a obtenção de todos os documentos necessários para a efetivação da transferência
. 11.7.
A SEMOB-MT, Leiloeiro, Foco Leilões ou Rodando Legal, em hipótese alguma enviarão documentação via correio ou via e-mail, ficando o arrematante responsável para adquiri-los junto ao órgão pessoalmente ou por seu representante legal
. 11.8. Durante a realização do leilão é proibido ao arrematante vencedor, ceder, permutar, vender ou de qualquer forma negociar os lotes arrematados. 11.9. Os lotes de veículos com direito a documentação, que poderão voltar a circular em vias públicas, serão entregues ao arrematante livre e desembaraçados de quaisquer ônus, exceto aos que vencerem após a data do leilão, ficando o mesmo responsável pelo registro perante o órgão de trânsito, vistoria e demais procedimentos para transferência do veículo que porventura o DETRAN de domicílio do arrematante venha a exigir.

De igual modo, não efetuou o pagamento dos impostos e demais débitos relativos ao veículo a partir da sua aquisição, acarretando a inscrição do nome do autor na dívida ativa, conforme faz prova o documento do id. 131508642 e 131508643.

Outrossim, embora o recorrente alegue o afastamento de sua responsabilidade pela obrigação perquirida, apresentando aos autos a suposta tentativa pela transferência do veículo por e-mail, o edital é claro ao dispor que

a SEMOB-MT, Leiloeiro, Foco Leilões ou Rodando Legal, em hipótese alguma enviarão documentação via correio ou via e-mail, ficando o arrematante responsável para adquiri-los junto ao órgão pessoalmente ou por seu representante legal.

Ademais, também não justifica a demora na transferência do bem sob o argumento de que a responsabilidade seria do antigo proprietário em proceder à transferência junto ao órgão de trânsito de São Paulo, pois consta, igualmente, no edital, a informação de que caso o arrematante deva proceder à transferência em outra unidade da federação será de sua responsabilidade a obtenção de todos os documentos necessários para a efetivação da transferência.

Por fim, divergente das informações trazidas nas razões recursais, o autor recorrido, objetiva a responsabilidade por débitos posteriores à arrematação (
06/01/2020), e não a débitos pretéritos, razão pela qual a manutenção da sentença de origem é medida que se impõe.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DENUNCIAÇÃO DA LIDE - REJEITADAS - COMPRA E VENDA
DE
VEÍCULO
- AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO IPVA PELO ADQUIRENTE E DE EFETIVAÇÃO DA
TRANSFERÊNCIA
- TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - FRUSTRADA - PARTE AUTORA QUE TEVE O
NOME
INCLUSO NOS CADASTROS DA RECEITA ESTADUAL - DÍVIDA ATIVA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELOS DÉBITOS POSTERIORES À ALIENAÇÃO - MITIGADA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1000253-16.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/08/2020, Publicado no DJE 07/08/2020)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ALIENAÇÃO DE
VEÍCULO
– DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE
TRANSFERÊNCIA
DE PROPRIEDADE DO
VEÍCULO

- INCIDÊNCIA DE IPVA E MULTAS - ÔNUS DA RECORRENTE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1001924-57.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022)

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tem-se que o valor arbitrado pelo juízo de origem
se mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos, sem que importe em enriquecimento ilícito do autor recorrido e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024